Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de ação penal em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 6 (seis) testemunhas (eDoc. 26).
Em 11/6/2025, determinei a citação e intimação dos réus para apresentação da defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 154).
Os respectivos mandados de citação e intimação foram expedidos em 13/6/2025 (eDocs. 158-164).
Os réus ANGELO MARTINS DENICOLI, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES ALMEIDA e REGINALDO VIEIRA DE ABREU foram devidamente citados e intimados no dia 17/6/2025 (eDocs. 168, 176, 179 e 186). 
O réu CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA foi dado como citado em 17/6/2025, diante da evidente ocultação para não receber pessoalmente o mandado de citação (eDoc. 177), conforme despacho proferido em 19/6/2025 (eDoc. 185). 
O réu AILTON GONCALVES MORAES BARROS foi citado e intimado no dia 18/6/2025 (eDoc. 178). E o réu MARCELO ARAUJO BORMEVET foi citado e intimado no dia 19/6/2025 (eDocs. 187 e 199).
GUILHERME MARQUES ALMEIDA, em 18/6/2025, apresentou tempestivamente a defesa prévia e alegou a atipicidade das condutas imputadas, a ausência de vínculo com a organização criminosa, a inexistência de dolo, bem como a ausência de participação nos fatos do dia 8 de janeiro de 2023. 
Por fim, arrolou 3 (três) testemunhas e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 180):

a) o recebimento da presente defesa prévia, para que surta seus efeitos legais nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 396-A do Código de Processo Penal; 
b) a intimação das testemunhas arroladas: Mauro Cesar Barbosa Cid, Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira e Dougmar Nascimento Das Mercês;
c) por derradeiro, a defesa resguarda-se na faculdade de, no momento oportuno das alegações finais, expor todos os argumentos de fato e de direito que considerar relevantes à comprovação da inocência do acusado e à efetivação integral de suas garantias constitucionais de defesa.


GIANCARLO GOMES RODRIGUES, em 18/6/2025, peticionou relatando que na AP 2668/DF houve determinação para “envio de link externo, pela Coordenação de Investigações e Operações de Contrainteligência da Polícia Federal CCINT/CGCINT/DIP/PF, contendo a íntegra das mídias e documentos apreendidos pela Autoridade Policial na fase de investigação”. Requereu, assim, “acesso integral ao material apreendido durante as investigações, por meio de link externo, nos exatos termos da decisão proferida [...] nos autos da Ação Penal nº. 2.668, tendo em vista a utilização de tais provas para embasar o recebimento da denúncia” (eDoc. 174).
Em 23/6/2025, o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES apresentou, tempestivamente, defesa prévia, alegando a ausência de prova da sua participação na organização criminosa armada e do seu envolvimento nos demais crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de Golpe de Estado e de dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Sustentou a necessidade de intimação das testemunhas por parte do Juízo, em observância aos princípios da paridade de armas, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 
O réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES arrolou 14 (quatorze) testemunhas, bem como juntou documentos (eDocs. 193-196) e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 192):

Ante todo o exposto, requer-se o acesso amplo e total às provas referentes ao presente caso e, considerando os novos elementos a serem analisados a partir da concessão, protesta desde já pela posterior complementação após o acesso integral ao conjunto probatório.
Requer ainda a expedição de ofício à Agência Brasileira de Inteligência para obtenção dos endereços e telefones das testemunhas acima mencionadas e, reconsiderando-se a ordem para que sejam trazidas aos autos pelas próprias defesas, a intimação das testemunhas arroladas, em caráter imprescindível, reservando-se o direito de substituí-las, caso seja necessário. 
Sem prejuízo, requer ainda a produção de outras provas que se mostrarem necessárias no curso do processo, incluindo a juntada de documentos e as de natureza pericial, protestando-se, desde já, pela nomeação de assistente técnico e formulação de quesitos, com fulcro nos artigos 159, § 3º e 176 do CPP.

Em sua defesa prévia, apresentada em 23/6/2025, o réu ANGELO MARTINS DENICOLI, afirmou que reservará as “razões defensivas no momento processual oportuno, após o encerramento da instrução probatória”, arrolando 2 (duas) testemunhas e formulando os seguintes requerimentos (eDoc. 188):

[...] requer que seja disponibilizado acesso integral ao conteúdo do material apreendido e extraído dos equipamentos eletrônicos e nuvens pertencentes aos corréus Alexandre Rodrigues Ramagem, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, e a testemunha Eder Lindsay Magalhães Balbino, posto que a denúncia faz vinculação fática entre o defendente e os citados personagens [...]
[...] requer a produção de prova testemunhal com a oitiva das pessoas abaixo indicadas: 
[...]
Requer, ainda, a produção de prova emprestada consistente no compartilhamento dos vídeos e transcrições do depoimento prestado pela testemunha Eder Lindsay Magalhães Balbino e interrogatórios dos réus Alexandre Rodrigues Ramagem, Mauro César Barbosa Cid e Jair Messias Bolsonaro, todos produzidos nos autos da Ação Penal n.º 2.668 que apura a responsabilidade pelos mesmos fatos de denunciados que integram o denominado núcleo 1.

REGINALDO VIEIRA DE ABREU, em 26/6/2025, apresentou, intempestivamente, defesa prévia.
Em sua defesa prévia, suscitou a atipicidade das condutas, destacando a ausência de elementos objetivos e subjetivos de tipicidade e de provas para a configuração dos crimes que são objeto da denúncia. Destacou, ainda, que “não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo apto a sustentar a imputação, impõe-se, de forma inarredável, a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa; ou, na remota hipótese de superação da preliminar, a decretação da absolvição sumária do acusado, com fulcro no artigo 397, inciso III, do mesmo diploma legal, diante da incontestável ausência de fato típico atribuível ao acusado”.
Por fim, arrolou 5 (cinco) testemunhas e requereu (eDoc. 205):

O recebimento da presente defesa prévia com os documentos que a acompanham;
Em diligência, requer que seja disponibilizado acesso integral ao conteúdo do material apreendido e extraído dos equipamentos eletrônicos e nuvens de todos os denunciados, em especial de Mario Fernandes, posto que a denúncia faz vinculação fática entre o defendente e o citado personagens, sendo, o acesso pretendido, imprescindível para o exercício da ampla e efetiva defesa. 
Na mesma esteira, em razão dos fatos imputados e do que consta materializado nos presentes autos, requer a produção de prova testemunhal com a oitiva das pessoas abaixo indicadas:
[...]
Requer, ainda, a produção de prova emprestada consistente no compartilhamento dos vídeos e transcrições do depoimento prestado de Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, todos produzidos nos autos da Ação Penal n.º 2.668 que apura a responsabilidade pelos mesmos fatos de denunciados que integram o denominado núcleo 1.

Em 27/6/2025, o réu MARCELO ARAUJO BORMEVET, apresentou tempestivamente a sua defesa prévia, sustentando a atipicidade das condutas e insuficiência do conjunto probatório, ressaltando que “a denúncia traz formulações genéricas atribuídas a todo o chamado ‘núcleo de desinformação’, sem especificar minimamente qual o papel de cada acusado dentro da suposta organização criminosa”.
Sustentou, também, que a “intimação exclusiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal viola de forma inequívoca os princípios da paridade de armas, contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, faz-se imperiosa a regular intimação das testemunhas arroladas pelo Acusado, sob pena de nulidade da instrução processual”.
O réu MARCELO ARAUJO BORMEVET arrolou 7 (sete) testemunhas, bem como juntou documentos (eDoc. 210) e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 209):

[...] considerando a impossibilidade de qualificação completa das testemunhas, o Acusado requer a expedição de ofício à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) para que esta forneça os dados qualificativos integrais dos indivíduos abaixo elencados, uma vez que todos integram ou já integraram os quadros da referida agência: 
[...]
i) seja julgado improcedente o pedido de condenação feito na denúncia, diante da atipicidade das condutas que lhe foram atribuídas;
ii) acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de informação obtidos durante a investigação preliminar (como, por exemplo, a totalidade das mensagens de WhatsApp trocadas por ele), com a possibilidade de, após o exame de tais elementos, apresentar manifestação complementar à presente resposta à acusação; 
iii) a expedição de ofício à Agência Brasileira de Inteligência para obtenção dos endereços e telefones das testemunhas anteriormente referidas; 
iv) sejam as referidas testemunhas devidamente intimadas para comparecer à audiência de instrução a ser designada por este Juízo, com a reconsideração da decisão de 11 de junho de 2025.

O réu CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, em 29/6/2025, apresentou intempestivamente defesa prévia, alegando que há vasta documentação que comprova sua inocência, bem como que “atuou de forma técnica, ética e dentro dos limites da legalidade, sem dolo ou intenção de desinformar”.
Juntou, ainda, documentos (eDocs. 217-256), arrolou 8 (oito) testemunhas, e requereu  (eDoc. 214):

[...] Devem ser juntados os documentos em anexo (art. 231, CPP) para que produzam os seus efeitos jurídicos. 
[...]
[...] Diante do exposto, portanto, é a presente defesa prévia para: 
3.1. Apresentar o rol das testemunhas sobre os fatos e que deverão ser intimadas a depor em audiência a ser marcada por Vossa Excelência. São elas:
[...]
3.2. A produção de prova pericial, por meio de perícia complexa (art. 159, §7º, do CPP, com suporte nos ditames processuais do CPC), para estabelecer se a análise dos dados realizados pelo Engenheiro Carlos Rocha tem algum tipo de ilicitude. São eles: 
a) Inclusão de Documentos Técnicos na Investigação: a partir das provas e dos documentos técnicos apresentados por Carlos Rocha, que incluem auditorias de conformidade, relatórios de levantamento de governança e avaliações de segurança da informação, todos baseados em normas técnicas e documentos públicos disponíveis nos sites do TCU, TSE, ITI, entre outros. 
b) Metodologia Rigorosa e Imparcial: Análise dos critérios técnicos, garantindo que todas as evidências apresentadas sejam analisadas de forma detalhada e imparcial, considerando as contribuições do engenheiro para o aprimoramento do sistema eleitoral. 
c) Contratação e Escopo do Instituto Voto Legal (IVL): Carlos Rocha coordenou a fiscalização eleitoral contratada pelo PL, em conformidade com os dispositivos legais que regem a fiscalização do processo eleitoral. Adotou-se a metodologia de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU). O trabalho foi regulado pelas seguintes normas, entre outras, que devem ser consideradas na análise: 
(i) Lei nº 4.737 de 16 de julho de 1965 - Institui o Código Eleitoral. 
(ii) Lei Eleitoral nº 9.504 de 30 de setembro de 1997, Arts. 61 e 66. Garante aos partidos políticos o direito de fiscalizar todas as fases do processo eleitoral e permite a constituição de sistemas próprios para fiscalização. 
(iii) Medida Provisória 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
(iv) Lei nº 14.603 de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. 
(v) Resolução nº 23.644 de 1º de julho de 2021. Dispõe sobre a Política de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral. 
(vi) Resolução TSE 23.673 de 16 de dezembro de 2021, Arts. 51 e 52. Dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação e autoriza entidades fiscalizadoras a apresentarem relatórios e solicitações de verificação extraordinária com base em indícios técnicos.
(vii) Resolução CNJ nº 396 de 07 de junho de 2021- Institui a Estratégia Nacional de Segurança da Informação e Cibernética do Poder Judiciário (ENSEC-PJ), no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário.
(viii) Norma ABNT NBR ISO 9001 de 2015. Sistemas de gestão da qualidade.
(ix) Norma ABNT NBR ISO 12207 de 2015. Sistemas e engenharia de software - Processos de ciclo de vida de software. 
(x) Norma ABNT NBR ISO 22301 de 2020. Segurança e resiliência - Sistema de gestão de continuidade de negócios 
(xi) Norma ABNT NBR ISO IEC 27001 de 2013. Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Sistemas de gestão da segurança da informação. 
(xii) Norma ABNT NBR ISO IEC 27005 de 2019. Tecnologia da informação - Técnicas de segurança — Gestão de riscos de segurança da informação. 
(xiii) Tribunal de Contas da União (2020). Ponto de Controle - Instrumentos de Fiscalização. 
d) Avaliação pericial dos relatórios (documentos – em anexo) entregues ao PL, de forma sistemática e confidencial, durante a vigência do contrato entre o PL e o IVL, de julho de 2022 a janeiro de 2023:
[...]
e) Metodologia da fiscalização: avaliar se destoam das práticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com as seguintes metodologias que garantiram rigor técnico e transparência no processo de fiscalização. Se alguma estiver em desacordo com a lei e com a ética, desde já se pede que sejam avaliadas pela instrução processual. São elas:
¿ Levantamento: Identificação de problemas estruturais e organizacionais com base em documentos públicos. 
¿ Auditoria de Conformidade: Verificação do cumprimento de normas e regulamentos aplicáveis ao processo eleitoral. 
¿ Boas Práticas em Segurança da Informação: A segurança de informações visa garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das informações processadas pela instituição. 
¿ Levantamento de Governança e Gestão Públicas do TCU no TSE em 2021 e 2022 - Relatório Individual da Autoavaliação do TSE

Em 30/6/2025, o réu AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, representado pela Defensoria Pública da União apresentou a defesa prévia, suscitando a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e da PRIMEIRA TURMA para o julgamento do caso. Sustentou, também, a nulidade pela quebra da cadeia de custódia em relação à prova obtida a partir de celular apreendido com o réu e com o corréu BRAGA NETO, complementando que p RAPJ n. 1318017/2023 – NA/SICINT/DICINT/DIP, no qual haveria informação a respeito de conversa entre o acusado e o corréu BRAGA NETO, “não foi localizado pela defesa, e não houve a indicação exata, pela acusação, da página, peça e processo específico de que constaria tal relatório”.
Sustentou, ainda, a absolvição sumária em razão da ausência de justa causa e alegando que o fato narrado na denúncia não constitui crime.
Por fim, juntou documento (eDoc. 259), arrolou 2 (duas) testemunhas, bem como formulou os seguintes requerimentos  (eDoc. 258):

a) seja reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal, segundo os parâmetros constitucionais, para processar e julgar o réu, com a remessa do feito à primeira instância, que deverá prosseguir nos atos subsequentes, até o julgamento da causa; 
b) seja reconhecida a incompetência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar o réu, com a remessa do feito ao Plenário, que deverá prosseguir nos atos subsequentes, até o julgamento da causa; 
c) seja reconhecida a inconvencionalidade da atual conformação da competência criminal originária do STF, por violação ao Artigo 8, 2, h, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, com a remessa do feito à primeira instância, que deverá prosseguir nos atos subsequentes, até o julgamento da causa; 
d) o reconhecimento de que são ilícitas as provas apresentadas contra o réu, com o desentranhamento dos autos, nos termos do artigo 157, caput, do CPP; 
e) a absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

Em 27/6/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a desistência da inquirição das seguintes testemunhas arroladas pela acusação: Marco Antônio Freire Gomes, Carlos de Almeida Baptista Júnior, Clebson Ferreira de Paula Vieira, Adiel Pereira Alcântara e Ibaneis Rocha Barros Júnior”, ressaltando que tem “interesse na oitiva da testemunha Éder Lindsay Magalhães Balbino” (eDoc. 212).

É o relatório. DECIDO.

1. NULIDADES SUSCITADAS PELAS DEFESAS E AFASTADAS PELA PRIMEIRA TURMA

Nesta fase processual foram alegadas novamente diversas teses preliminares: (i) incompetência desta SUPREMA CORTE e da PRIMEIRA TURMA, alegada por AILTON GONÇALVES MORAES BARROS; (ii) inépcia da denúncia, alegada por MARCELO ARAUJO BORMEVET; (iii) falta de justa causa, alegada por REGINALDO VIEIRA DE ABREU; (iv) quebra da cadeia de custódia, alegada por AILTON GONÇALVES MORAES BARROS.
Não assiste razão às defesas dos réus.
Ressalta-se que, no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 4” nos autos da Pet. 12.100/DF, esta PRIMEIRA TURMA, por maioria, afastou a alegação de incompetência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e da própria PRIMEIRA TURMA para processamento e julgamento da Pet 12.100/DF.
Foram igualmente afastadas pela PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL as teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, o que igualmente constou na ementa do julgado.
Portanto, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou as teses defensivas no julgamento do recebimento da denúncia do denominado “NÚCLEO 4” nos autos da Pet. 12.100/DF, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 152):

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARAA AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 
1. Inexistência de impedimento, suspeição e parcialidade do Ministro Relator. O Plenário desta SUPREMA CORTE pacificou que as alegações das Defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridades arguidas (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).
2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (RiSTF, art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
3. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100/DF RECONHECIDA PELO PLENARIO DO STF. Inexistência de irregularidades na distribuição da PET 12.100/DF e nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes.
4. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO EM RAZÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milicias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das Instituição, não se confunde com a chamada “pesca probatória”, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal “pesca probatória”. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntado aos autos. 
5. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVAS DA DEFESA, REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO E PEDIDO DE PERÍCIA. Atuação idônea e imparcial do PROCURADORGERAL DA REPÚBLICA no exercício de sua função constitucional, assegurada pela independência funcional. Oferecimento de denúncia pela PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA com base na análise dos elementos de prova colhidos na investigação. INVIABILIDADE DE REABERTURA DA INVESTIGAÇÃO OU DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.
6. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR ALEGAÇÃO DE OVERCHARGING. Não configura excesso acusatório imputações aos denunciados por complexos fatos criminosos. Acusação delimitada pela Procuradoria-Geral da República.
7. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PELA AUSÊNCIA DO CRIME DE CONSPIRAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO. Condições da ação satisfatoriamente preenchidas. Legitimidade ativa da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA para o oferecimento de denúncia contra os acusados pela prática de crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo plenamente possível a legitimidade passiva dos denunciados no caso concreto. 
8. LEGALIDADE E VALIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados devidamente constituídos em todo os atos. 
9. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU NULIDADE. 
10. DENÚNCIA APTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Demonstração nos autos de provas de materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359- L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. 
11. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (CPP, ART. 395, III). Provas de materialidade e de indícios razoáveis e suficientes de autoria produzidas de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 
12. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, ANGELO MARTINS DENICOLI, CARLOS CÉSAR MORETZSOHN ROCHA, GIANCARLO GOMES RODRIGUES, GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, MARCELO ARAÚJO BORMEVET e REGINALDO VIEIRA DE ABREU pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
(Pet 12100 RD-quarto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11/6/2025)

Observa-se, portanto, a ocorrência de preclusão referente às teses preliminares de nulidade suscitadas pelas defesas dos réus REGINALDO VIEIRA DE ABREU, MARCELO ARAUJO BORMEVET e AILTON GONÇALVES MORAES BARROS, uma vez que já foram apreciadas e rejeitadas pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE.
Assim, afasto todas as nulidades suscitadas pelas defesas.

2. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa de AILTON GONÇALVES MORAES BARROS alegou a violação da cadeia de custódia, requerendo seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio de extração irregular dos dispositivos eletrônicos apreendidos nos autos que contém conversas a ele relacionadas.
Não assiste à defesa.
Da mesma forma, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE rejeitou, por unanimidade, a alegação de quebra de cadeia de custódia no julgamento do recebimento da denúncia do “Núcleo 2” (Pet 12100 RD-segundo, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10/6/2025)

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GOLPE DE ESTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DANO QUALIFICADO. DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARAA AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES NARRADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 
(...)
9. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Procedimento relacionado à autenticidade e à eficácia da prova. Inviável a alegação de nulidade, uma vez que o procedimento da cadeia de custódia será apreciado no momento da valoração da prova.

Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
A cadeia de custódia é um importante mecanismo relacionado à autenticidade e à eficácia da prova a ser analisada no caso concreto, de modo a garantir que a documentação das evidências coletadas durante a investigação ou a instrução processual possuem máxima fidelidade entre o fato imputado e a prova obtida.
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade de quebra da cadeia de custódia, pois o procedimento da cadeia de custódia está relacionado à eficácia da prova, o qual deverá ser apreciado no momento da valoração da prova.

3. IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA DE CORRÉUS OU INVESTIGADOS EM PROCESSOS CONEXOS COMO TESTEMUNHAS.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido da impossibilidade de oitiva de corréu na qualidade de testemunha, ou mesmo de informante. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de co-denunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o co-réu ser ouvido como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo regimental não provido.
(AP 470 AgR-sétimo, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 2/10/2009)

Desse modo, rejeito os pedidos da oitiva em relação ao réu/investigado em processo conexo ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (arrolado pela defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA); bem como dos réus/investigados em processos conexos MÁRIO FERNANDES e PAULO SERGIO NOGUEIRA (arrolados pela defesa de REGINALDO VIEIRA DE ABREU).

A exceção, conforme o precedente desta SUPREMA CORTE citado acima, diz respeito ao réu-colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID (arrolado pela defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA), que será ouvido como informante do juízo.


4. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPOSSIBILI